Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701081-72.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER DA CRUZ SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte apelada em contrarrazões (id. 38202988), intime-se a parte apelante (WAGNER DA CRUZ SILVA) para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora